Tribunal: TJES
Processo: 5010738-60.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigações; Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010738-60.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

AGRAVADO: NATHALIA SOUZA DA SILVA

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REESTABELECIMENTO DE CONTA EM REDE SOCIAL. TERMO
S
DE USO. INSTAGRAM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A plataforma não informou em nenhum momento à usuária os motivos que ensejaram a desativação de sua conta, fato que também não foi esclarecido no presente recurso, que se limita a tratar de aspectos genéricos concernentes aos Termos de Uso do instagram.

2.
Assim, em sede de cognição sumária, compreendo que a remoção da conta da autora, sem que houvesse explicação dos motivos para tanto, revelou-se indevida e, aparentemente, irrazoável, motivo pelo qual entendo estar presente a probabilidade do direito autoral.

3.
"(...)
Conta do instagram desativada. Perfil profissional comprovado. Ausência de provas que justifiquem a desativação. Requerido não se desincumbiu do seu ônus probatório. Reativação da conta devida
." (TJSE; AC 202300828802; Ac. 31629/2023; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Não Identificado; DJSE 23/08/2023)

4.
O requisito da urgência se faz presente, uma vez que a conta em questão é utilizada pela autora como forma de trabalho, a partir da comercialização de itens de beleza, sendo certo que sua suspensão, aparentemente imotivada, ocasiona diretamente uma perda patrimonial para a autora.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

5010738-60.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA

AGRAVAD
A
:
NATHALIA SOUZA DA SILA

RELATOR: DES.
CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA

contra a r. decisão de ID nº 29345813 do processo originário que, nos autos da
ação de
obrigação de fazer
ajuizada por
NATHALIA SOUZA DA SILVA
,

deferiu o pedido de tutela de urgência,
“
para determinar que a parte ré restabeleça o funcionamento, no prazo de até 72 (setenta e duas) horas, a conta comercial da autora junto à plataforma instagram, denominada @belezasdanathoficial, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo de majoração”.

Em suas razões recursais (ID nº 6023848), a recorrente afirma, em síntese, que (
i
) não estariam satisfeitos os pressupostos do artigo 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, bem como que (
ii
)
“nos termos de uso do serviço instagram há previsão expressa quanto à necessidade de observância às regras estabelecidas nos Termos e Diretrizes de Serviço, bem como quanto à possibilidade de exclusão de conteúdos e/ou contas, restrições de contas que violem os referidos termos e até mesmo indisponibilidade de uma conta para eventuais averiguações periódicas que possam se fazer necessárias”,
de modo que sua atuação consiste em exercício regular de direito.

Com base nesses argumentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso como forma de sobrestar os efeitos da decisão impugnada. A título de provimento final, pleiteou a reforma do
decisum
, com o consequente indeferimento do pedido antecipatório.

Decisão de ID nº 6102276 indeferindo o pedido de efeito suspensivo pleiteado.

Devidamente intimada, a agravada quedou-se inerte.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante fazer um breve resumo dos fatos ocorridos nos autos de origem, e que culminaram na prolação da decisão objurgada.

Cuida-se, em primeiro grau, de ação proposta por

NATHALIA SOUZA DA SILVA

em face de
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL
por meio da qual relatou que possui uma conta comercial na plataforma
instagram
há cerca de 03 (três) anos, intitulada @belezasdanathoficial, com expressivo número de seguidores (10 mil), cujo escopo é a venda de produtos de beleza.

A autora narrou que, em 06.08.2023, foi surpreendida com uma mensagem da plataforma informando que sua conta foi suspensa por 24 horas, sem informação a respeito do motivo. Em seguida, após o referido prazo, recebeu nova notificação, agora com a informação de que sua conta fora desativada por não cumprir com as diretrizes e políticas estabelecidas pelo
instagram
, sem, novamente, indicar o motivo plausível da desativação.

Ato contínuo, a requerente contestou o ato por meio de formulário fornecido pela empresa, e obteve a resposta de que
“sua conta pode ser desativada se acreditarmos que você estava vendendo ou promovendo produtos falsificados, não é mais possível entrar nela e outras pessoas não podem mais visualizá-los”.

Seguiu relatando que tentou contato com a plataforma para solucionar o problema, demonstrando que não comercializava produtos falsificados, mas não obteve retorno.

Diante dos prejuízos financeiros ocasionados a partir da desativação, propôs a demanda na origem, requerendo, a título de tutela de urgência, o restabelecimento da conta em questão.

O pleito antecipatório foi deferido na origem, fato que ensejou a interposição do presente recurso, nos termos relatados.

Pois bem.

De fato, os termos de uso do
instagram
indicam que o usuário
“não pode fazer nada ilícito, enganador ou fraudulento ou com qualquer finalidade ilegal ou não autorizada”,
ainda, é previsto o seguinte a respeito da remoção de conteúdos e/ou de contas:

Podemos remover quaisquer conteúdos ou informações que partilhes no Serviço se acreditarmos que desrespeitam os presentes Termos de Utilização, as nossas políticas (incluindo as nossas
Normas da Comunidade do Instagram
) ou mediante permissão ou obrigação legal. Podemos recusar disponibilizar ou parar de disponibilizar todo ou parte do Serviço (incluindo encerrar ou desativar o teu acesso aos Produtos da Meta e aos Produtos das empresas da Meta) imediatamente para proteger a nossa comunidade ou os nossos serviços ou se criares um risco ou eventual exposição jurídica para nós, desrespeitares os presentes Termos de Utilização ou as nossas políticas (incluindo as nossas
Normas da Comunidade do Instagram
), se infringires repetidamente os direitos de propriedade intelectual de terceiros ou mediante obrigação legal. Também podemos cessar ou alterar o Serviço, remover ou bloquear conteúdos ou informações partilhadas no nosso Serviço ou parar de disponibilizar todo ou parte do Serviço, se determinarmos que essa ação é razoavelmente necessária para evitar ou mitigar impactos regulamentares ou legais adversos para nós
1
.

No caso em apreço, verifico que, ao desativar a conta da requerente, o
instagram
limitou-se em enviar notificação informando que
“sua conta foi desativada por violar nossos termos”.
Por sua vez, após a autora enviar e-mail contestando a desativação, recebeu a seguinte resposta:

Informamos que, como usuário do instagram, você concordou com os nossos Termos de Uso, que dizem que você não pode usar os produtos para fazer ou compartilhar qualquer item ilegal, enganoso ou fraudulento, ou que infrinja ou viole os direitos de outra pessoa.

Como se vê, a plataforma não informou em nenhum momento à usuária os motivos que ensejaram a desativação de sua conta, fato que também não foi esclarecido no presente recurso, que se limita a tratar de aspectos genéricos concernentes aos Termos de Uso do
instagram
.

Certamente, assim como é dever dos usuários cumprir os seus termos de uso, também é direito desse grupo receber informações completas quando forem acusados de violar normas da plataforma, para que possam se defender e, eventualmente, demonstrar que não houve descumprimento.

No caso em exame, sequer é possível compreender com clareza quais foram os motivos que levaram o agravante a desativar a conta da recorrida, pois não há qualquer detalhamento nesse sentido, nem nas comunicações extrajudiciais, e, muito menos no presente recurso.

Assim, em sede de cognição sumária, compreendo que a remoção da conta da autora, sem que houvesse explicação dos motivos para tanto, revelou-se indevida e, aparentemente, irrazoável, motivo pelo qual entendo estar presente a probabilidade do direito autoral.

Inclusive, a referida prática aparenta ser frequente, pois a jurisprudência pátria tem-se manifestado repetidamente no mesmo sentido, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer.
Deferimento de tutela de urgência para determinar à ré que reative a conta comercial da autora na plataforma do Instagram
. Inconformismo da ré. Improcedência da insurgência. Requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil preenchidos. Urgência da medida evidenciada.
Remoção da conta utilizada para o exercício da atividade empresária, consistente em venda de produtos on line, acarretando prejuízo à autora.
Não descartada a probabilidade do direito, diante da ausência de comprovação quanto à aventada violação contratual cometida pela autora. Multa cabível, observados ainda os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Decisão mantida. Recurso não provido.

(TJSP; AI 2251970-55.2022.8.26.0000; Ac. 16408183; Marília; Décima Nona Câmara de Direito Privado; Relª Desª Daniela Menegatti Milano; Julg. 30/01/2023; DJESP 13/02/2023; Pág. 2136)

___
__________

APELAÇÃO CÍVEL. Consumidor. Ação de obrigação de fazer c/c indenizatória por danos morais c/c pedido de tutela de urgência.
Conta

do instagram

desativada. Perfil profissional comprovado. Ausência de provas que justifiquem a desativação. Requerido não se desincumbiu do seu ônus probatório. Reativação da conta

devida
. Dano moral configurado. Precedentes desta corte. Sentença parcialmente reformada para reconhecer a configuração de danos morais. Ônus sucumbenciais. Redimensionamento. Recurso conhecido e provido. Por unanimidade.

(TJSE; AC 202300828802; Ac. 31629/2023; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Não Identificado; DJSE 23/08/2023)

___
_________

CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTERPOSTO EM FACE DA DECISÃO QUE CONCEDEU TUTELA ANTECIPADA DETERMINANDO O RESTABELECIMENTO DE CONTA NA REDE SOCIAL
"INSTAGRAM". DESATIVAÇÃO DA CONTA SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA VIOLAÇÃO DOS TERMOS DE USO
. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR. MEDIDA ADEQUADA. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Em análise sumária dos fatos,
não se apura os motivos ou os termos de uso do Instagram

que foram supostamente violados pelo Agravado, nem tampouco consta impugnação específica acerca das alegações de fato contidas na petição inicial.
2. Nestes termos, de rigor a manutenção da decisão de primeiro grau, para que seja reativada a conta

do Agravado na plataforma Instagram,, inclusive no que tange a aplicação da multa diária em caso de descumprimento, arbitrada em R$ 1.000,00 (mil reais) até o teto de 10 dias multa, posto que adequada e proporcional ao caso dos autos. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

(TJAM; AI 4006243-35.2022.8.04.0000; Manaus; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Maria das Graças Pessoa Figueiredo; Julg. 10/01/2023; DJAM 10/01/2023)

_
___
_________

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Instagram.
Desativação da conta do autor. Ausente qualquer prova ou esclarecimento a respeito dos motivos da remoção do perfil. Não demonstrada conduta violadora dos termos de uso da plataforma. Restabelecimento do serviço de rigor.
Alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação. Questão que deve ser analisada em eventual cumprimento de sentença. Sucumbência integral da ré, que deu causa à lide. Sentença mantida. Recurso desprovido.

(TJSP; AC 1044419-77.2021.8.26.0576; Ac. 16872214; São José do Rio Preto; Trigésima Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Milton Carvalho; Julg. 23/06/2023; DJESP 28/06/2023; Pág. 2684)

Nesse mesmo sentido, também entendo que o requisito da urgência se faz presente, uma vez que a conta em questão é utilizada pela autora como forma de trabalho, a partir da comercialização de itens de beleza, sendo certo que sua suspensão, repita-se, aparentemente imotivada, ocasiona diretamente uma perda patrimonial para a autora.

Ademais, a partir dos documentos colacionados até o presente momento, não verifico que os produtos comercializados violem de alguma maneira os direitos dos demais consumidores e usuários da plataforma e também não há qualquer alegação por parte do recorrente nesse sentido.

Com efeito, entendo que a autora logrou êxito, na origem, em atender aos requisitos necessários ao deferimento do seu pedido de tutela de urgência.

Por derradeiro, é de se destacar que os termo de uso das redes sociais não podem servir como subterfúgios para que as plataformas excluam contas de seus usuários sem maiores justificativas e dificultem o restabelecimento pelo usuário, sob pena de sua conduta se configurar como arbitrária e imotivada, o que não se pode admitir, sobretudo quando estamos diante de contas com escopos comerciais – prática autorizada pela plataforma, que deve se valer dos meios apropriados para combater eventuais irregularidades sem, contudo, cometer arbitrariedades.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

1
https://help.instagram.com/581066165581870/?locale=pt_PT&hl=pt

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com o relator

Acompanho o nobre Relator.